Tribunal: STF
Processo: RMS 22360
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA:   MANDADO   DE    SEGURANÇA.   RECURSO   ORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO  CONTRA  DECISÃO  DENEGATORIA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.    CONTRIBUIÇÃO    PREVIDENCIARIA.    IMUNIDADE.    ENTIDADE
FILANTROPICA. LEI N. 3.577/54. DECRETO-LEI N. 1.572/77.
          Dada  a  condição de  entidade  beneficente  de assistencia
social,  reconhecida de utilidade  pública federal em data anterior a
edição do Decreto-Lei n. 1.572/77, a recorrente teve preservada a sua
situação  isencional relativamente  a quota  patronal da contribuição
previdenciaria.
          Aplicação  da tese acolhida  pela Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal no RMS 22.192-9, Relator Ministro CELSO DE MELLO.
          Recurso provido. Segurança concedida.